Tribunal: CARF
Processo: 19515.720249/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720249/2018-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.878 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
FABIO MARTIN SALVIATI OPERADOR DE TURISMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2013
EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ESCRITURAÇÃO SIMPLIFICADA.
NÃO OBSERVÂNCIA.
Consoante o inciso VIII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando
constatada a falta de escrituração do Livro-Caixa ou não for possível a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
A Adoção da Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 aprovada pela Resolução
CFC no 1.418, de 2012, não desobriga a ME e EPP de manter a escrituração
contábil uniforme dos seus atos e fatos administrativos que provocaram, ou
possam vir a provocar, alteração do seu patrimônio. Tal norma estabelece que
os lançamentos contábeis no Livro Diário devem ser feitos diariamente. Dispõe
ainda que devem ser elaborados Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado e notas explicativas ao final de cada exercício social e o plano de
contas simplificado deve ter no mínimo quatro níveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720249/2018-09
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.878 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720249/2018-09

Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional por falta de escrituração do Livro-Caixa
ou não identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, com efeitos a partir de
01/01/2013, conforme Despacho Decisório de 07/05/2018 (e-fls. 39).
2.

Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese, com base
no art. 65 da Resolução CGSN no 94, de 2011, que as microempresas e empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional têm opção de adotar contabilidade simplificada para o
registro e controles das operações realizadas. Alegou ainda dispensa de apresentação do Livro-
Caixa e a legalidade da escrituração simplificada com suporte na Solução de Consulta no 444, de
2017.
3.

A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples, conforme
ementa abaixo transcrita, em razão de a documentação apresentada pelo contribuinte não
permitir identificar a movimentação financeira, nem mensurar as receitas auferidas no ano-
calendário fiscalizado (e-fls. 64):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2013
EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Consoante o inciso VIII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a
exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando constatada a falta
de escrituração do livro-caixa ou não for possível a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 29/05/2019 em que reitera alegações apresentadas em primeira
instância.
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
6.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os pressupostos legais. Dele conheço.
Passo à análise.
7.
Cinge-se a controvérsia à exclusão do Simples Nacional por falta de escrituração
do Livro-Caixa ou não identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
8.
Conforme Representação Fiscal que ensejou a exclusão do Simples Nacional,
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.878 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720249/2018-09

intimado três vez, o contribuinte informou não possuir Livro-Caixa nem escrituração contábil (e-
fls. 2). Veja-se:
Pelo TIF 01 a fiscalizada foi intimada a apresentar:
"1. Livro Caixa referente ao período (2013) ou opcionalmente em caso de manutenção
de escrituração contábil fiscal Livro Diário e Razão."
Na resposta ao TIF 01 a fiscalizada informou:
"... Outrossim, esclarece, ainda, que, deixa de juntar cópias dos Livros Caixa e Razão,
uma vez ser optante pela sistemática do Simples Nacional, sendo desobrigada,
legalmente, de tais emissões."
Pelo Termo Fiscal no 03 - TIF 03 (lavrado em 04.04.2016, com ciência - por via postal -
da empresa em 06.04.2016, conforme AR) a empresa foi novamente intimada a
apresentar o livro Caixa ou escrituração contábil:
"2. Apresentar, como já solicitado anteriormente, Livro Caixa ou Escrituração contábil
na forma das disposições do artigo 61 da Resolução CGSN N° 94/2011..."
Na resposta ao TIF 03 a empresa informa:
"... Por fim, esclarece, que não possui Livro Caixa e Razão."
Pelo Termo Fiscal no 04 - TIF 04 (lavrado em 23.05.2016, com ciência - por via postal -
da empresa em 27.05.2016, conforme AR) a empresa foi novamente intimada a
apresentar o livro Caixa ou escrituração contábil:
"... Conforme resposta apresentada em 11/04/2016, o contribuinte presta as seguintes
informações: ...
Finalmente informa que não possui Livro Caixa. Observamos que conforme o art. 31 da
Resolução CGSN N° 94/2011 c/c a Lei Complementar 123/2006 é obrigatório ao
optante pelo SIMPLES NACIONAL manter escrituração do Livro Caixa ou Contábil;
...
Desta forma reiteramos INTIMAÇÃO ao sujeito passivo, nos termos dos artigos 927,
928 e 992 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), e do art. 71 da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, no prazo de 05 (cinco) dias,
prestar os esclarecimentos e documentos solicitadas anteriormente."
Até o momento da lavratura desta Representação Fiscal não houve apresentação
pela fiscalizada do seu Livro Caixa ou da escrituração fiscal. (Grifo nosso)
9.

Ante tais fatos Despacho Decisório exclui o contribuinte do Simples Nacional
com base no art. 29, VIII, §1o, com efeitos a partir de 01/01/2013:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes. (Grifo nosso)
10.

Em sede recursal o contribuinte cita em sua defesa o art. 65 da Resolução CGSN
no 94, de 2011, que permitem às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional adotar contabilidade simplificada para o registro e controles das operações
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.878 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720249/2018-09

realizadas. Cita ainda seu favor a Solução de Consulta no 444, de 2017. Vejamos.
11.

A Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional devem manter a escrituração
do Livro-Caixa para escriturar a movimentação financeira e bancária – o descumprimento dessa
obrigatoriedade é causa de exclusão – e, opcionalmente, podem adotar contabilidade
simplificada, conforme regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).
Lei Complementar no 123, de 2006
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções
expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
[..]
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
§ 4o É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos
apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e
atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o estabelecimento de
exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de
cidadania fiscal.
§ 15. O CGSN regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os
registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê
Gestor. (Grifo nosso)
12.

O CGSN, por sua vez, elenca uma série de livros obrigatórios à ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional, dentre eles o Livro-Caixa, os quais podem ser dispensados pelo
ente tributante da circunscrição do optante. O que não é o caso do Livro-Caixa no âmbito
federal, que continua obrigado. Estabelece ainda que a escrituração contábil, em especial do
Livro Diário e do Livro Razão, dispensa a apresentação do Livro-Caixa.
13.

Por fim dispõe que a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional poderá,
opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações
realizadas, atendendo-se às disposições previstas no Código Civil e nas Normas Brasileiras de
Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Resolução CGSN no 94, de 2011
Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar para os
registros e controles das operações e prestações por ela realizadas, observado o
disposto no art. 61-A: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, §§ 2o, 4o, 4o-A, 4o-B,
4o-C, 10 e 11) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 115, de 04 de setembro de
2014)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.878 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720249/2018-09

I - Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira e bancária;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário, quando contribuinte do ICMS;
III - Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, destinado à escrituração dos
documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de
serviços de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título pelo
estabelecimento, quando contribuinte do ICMS;
IV - Livro Registro dos Serviços Prestados, destinado ao registro dos documentos
fiscais relativos aos serviços prestados sujeitos ao ISS, quando contribuinte do ISS;
V - Livro Registro de Serviços Tomados, destinado ao registro dos documentos fiscais
relativos aos serviços tomados sujeitos ao ISS;
VI - Livro de Registro de Entrada e Saída de Selo de Controle, caso exigível pela
legislação do IPI.
§ 1o Os livros discriminados neste artigo poderão ser dispensados, no todo ou em
parte, pelo ente tributante da circunscrição fiscal do estabelecimento do
contribuinte, respeitados os limites de suas respectivas competências. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 26, § 4o)
§ 2o Além dos livros previstos no caput, serão utilizados: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 26, § 4o)
§ 2o Além dos livros previstos no caput, serão utilizados, observado o disposto no art.
61-A: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, §§ 4o, 4o-A, 4o-B, 4o-C, 10 e
11) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 115, de 04 de setembro de 2014)
I - Livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais, pelo estabelecimento gráfico
para registro dos impressos que confeccionar para terceiros ou para uso próprio;
II - livros específicos pelos contribuintes que comercializem combustíveis;
III - Livro Registro de Veículos, por todas as pessoas que interfiram habitualmente no
processo de intermediação de veículos, inclusive como simples depositários ou
expositores.
[...]
§ 3o A apresentação da escrituração contábil, em especial do Livro Diário e do
Livro Razão, dispensa a apresentação do Livro Caixa. (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o)
[...]
§ 6o O Livro Caixa deverá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, § 2o; Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 1.182)
I - conter termos de abertura e de encerramento e ser assinado pelo representante legal
da empresa e pelo responsável contábil legalmente habilitado, salvo se nenhum houver
na localidade;
II - ser escriturado por estabelecimento.
[...]
Art. 65. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional poderá, opcionalmente, adotar
contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas,
atendendo-se às disposições previstas no Código Civil e nas Normas Brasileiras de
Contabilidade
editadas
pelo
Conselho
Federal
de
Contabilidade.
(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 27) (Grifo nosso)
14.

Como se vê, a regra é a escrituração do Livro-Caixa, o qual será dispensado no
caso de escrituração contábil (Livros Diário e Razão). Quanto à dispensa do referido livro ante a
opção pela escrituração simplificada, o CGSN não se pronunciou nesse sentido.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.878 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720249/2018-09

15.

A Solução de Consulta Cosit no 144, de 2017, citada pela recorrente, dispõe que a
adoção da contabilidade simplificada pela ME ou pela EPP optante pelo Simples Nacional não
implica dispensa de apresentação dos demais livros contábeis e fiscais exigidos na legislação.
Cita ainda que os critérios e procedimentos da escrituração simplificada encontram-se
disciplinados na ITG-1000 - Modelo Contábil para ME e EPP, aprovada pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no 1.418, de 2012.
Solução de Consulta Cosit no 144, de 2017
[...]
7.1. A título informativo, os critérios e procedimentos simplificados encontram-se
disciplinados na ITG-1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
no 1.418, de 2012.
8 Como as outras obrigações fiscais presentes na Resolução CGSN no 94, de 2011 são
normas específicas, as ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional, que seguem
sistema de contabilidade simplificada não estão dispensadas de apresentar os demais
livros fiscais exigidos pelo Simples Nacional.
9 Em síntese, vale registrar que:
9.1 a ME e a EPP podem, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os
registros e controles das operações realizadas, atendo-se às disposições previstas na
legislação civil;
9.2 a apresentação de escrituração contábil, em especial do Livro Diário e do
Livro Razão, dispensa a obrigação de apresentação de Livro Caixa; e
9.3 as demais obrigações fiscais não são afastadas pela adoção de contabilidade
simplificada.
Conclusão
10 Diante do exposto e com base na legislação citada, a adoção da contabilidade
simplificada pela ME ou pela EPP optante pelo Simples Nacional não implica a
dispensa de apresentação dos demais livros contábeis e fiscais exigidos na
legislação. (Grifo nosso)
16.

Analisemos, pois, a Resolução CFC no 1.418, de 2012, que aprovou a
Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, a ser observado pela ME e EPP.
17.

Segundo o CFC, a adoção da ITG 1000 não desobriga a ME e EPP de manter a
escrituração contábil uniforme dos seus atos e fatos administrativos que provocaram, ou possam
vir a provocar, alteração do seu patrimônio. Estabelece que os lançamentos contábeis no Livro
Diário devem ser feitos diariamente. Dispõe ainda que devem ser elaborados Balanço
Patrimonial, Demonstração do Resultado e notas explicativas ao final de cada exercício social e
o plano de contas simplificado deve ter no mínimo quatro níveis.
Alcance
Esta Interpretação estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem
observados pelas entidades definidas e abrangidas pela NBC TG 1000 – Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas, que optarem pela adoção desta Interpretação,
conforme estabelecido no item 2.
2. Esta Interpretação é aplicável somente às entidades definidas como
“Microempresa e Empresa de Pequeno Porte”, conforme definido no item 3.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.878 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720249/2018-09

3. Para fins desta Interpretação, entende-se como “Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte” a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada ou o empresário a que se refere o Art. 966 da Lei n.o
10.406/02, que tenha auferido, no ano calendário anterior, receita bruta anual até os
limites previstos nos incisos I e II do Art. 3o da Lei Complementar n.o 123/06.
4. A adoção dessa Interpretação não desobriga a microempresa e a empresa de
pequeno porte a manutenção de escrituração contábil uniforme dos seus atos e
fatos administrativos que provocaram, ou possam vir a provocar, alteração do seu
patrimônio.
5. A microempresa e a empresa de pequeno porte que optarem pela adoção desta
Interpretação devem avaliar as exigências requeridas de outras legislações que lhe sejam
aplicáveis. 6.A microempresa e a empresa de pequeno porte que não optaram pela
adoção desta Interpretação devem continuar a adotar a NBC TG 1000 ou as Normas
Brasileiras de Contabilidade Técnicas Gerais completas, quando aplicável.
[...]
10. Os lançamentos contábeis no Livro Diário devem ser feitos diariamente. É
permitido, contudo, que os lançamentos sejam feitos ao final de cada mês, desde
que tenham como suporte os livros ou outros registros auxiliares escriturados em
conformidade com a ITG 2000 – Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC
n.o 1.330/11.
[..]
Demonstrações contábeis
26. A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado
e as Notas Explicativas ao final de cada exercício social. Quando houver necessidade,
a entidade deve elaborá-los em períodos intermediários.
Plano de contas simplificado
40. O Plano de Contas, mesmo que simplificado, deve ser elaborado considerando-se as
especificidades e natureza das operações realizadas, bem como deve contemplar as
necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e
gerenciais.
41. O Plano de Contas Simplificado, apresentado no Anexo 4 desta Interpretação,
deve conter, no mínimo, 4 (quatro) níveis, conforme segue:
Nível 1: Ativo;
Passivo e Patrimônio Líquido; e
Receitas, Custos e Despesas (Contas de Resultado).
Nível 2: Ativo Circulante e Ativo Não Circulante.
Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido.
Receitas de Venda, Outras Receitas Operacionais, Custos e Despesas Operacionais.
Nível 3: Contas sintéticas que representam o somatório das contas analíticas que
recebem os lançamentos contábeis, como, por exemplo, Caixa e Equivalentes de Caixa.
Nível 4: Contas analíticas que recebem os lançamentos contábeis, como, por
exemplo, Bancos Conta Movimento. (Grifo nosso)
18.

Com vistas esclarecer dúvidas quanto aos critérios e procedimentos contábeis
simplificados que devem ser adotados pelas ME e EPP, o CFC emitiu a Orientação Técnica Geral
– OTG 1000, de 2015, em que reafirma a obrigatoriedade de manutenção da escrituração
contábil.
Obrigatoriedade de manutenção de escrituração contábil
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.878 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720249/2018-09

2. A adoção da ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não desobriga esse tipo de entidade a manter a escrituração contábil regular.
Essa orientação estabelece critérios e procedimentos simplificados que podem ser
adotados pelas entidades definidas como microempresa e empresa de pequeno porte,
alternativamente às regras estabelecidas pela NBC TG 1000 – Contabilidade para
Pequenas e Médias Empresas.
3. As microempresas e empresas de pequeno porte estão obrigadas à manutenção
de escrituração contábil regular e a elaborar demonstrações contábeis anuais,
sendo-lhes permitido, contudo, adotar um modelo de escrituração contábil e de
elaboração de demonstrações contábeis bem mais simples. (Grifo nosso)
19.

Verifica-se, pois, que a legislação permite a adoção de um modelo de escrituração
contábil e de elaboração de demonstrações contábeis mais simples; e não, o registro livre e
desprovido de formalidades das operações efetuadas pela ME ou EPP.

20.

No caso em análise, a recorrente limitou-se a apresentar uma planilha (e-fls. 52-
55) com lista de fornecedores, valores pagos e data; e outra planilha (e-fls. 56-59) com
lançamentos bancários e valores pagos a fornecedores. Tais documentos não cumprem os
requisitos estabelecidos nas normas regulamentares para serem considerados contabilidade
simplificada, conforme regulamentado pelo CFC, tampouco mostram-se hábeis a suprir a
ausência do Livro-Caixa.
21.

Nestes termos, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional.
Conclusão
22.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital